Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, impõe-se a manutenção da condenação prevista no CP, art. 150, caput, aplicado em conjunto com a Lei no 11.340/2006. A pretensão absolutória fundada em insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto de provas produzidas sob contraditório.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por outros elementos. No caso, os depoimentos foram firmes e coerentes, corroborados pela confissão parcial do réu, o que comprova a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio.
3. O dolo do agente resta evidenciado pelo ingresso voluntário em domicílio alheio sem consentimento da moradora, sendo inaplicável a tese de erro de tipo quando o agente conhece a ilicitude da conduta e sabe não possuir autorização para ingressar no local.
4. Recurso conhecido e não provido.